Tribunal: TJMT
Processo: 0006871-34.2017.8.11.0013
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006871-34.2017.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (APELANTE), SOCIEDADE LACERDENSSE DE BENEFICENCIA - CNPJ: 03.395.807/0001-69 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE LACERDENSSE DE BENEFICENCIA - CNPJ: 03.395.807/0001-69 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. REDUÇÃO DE REPASSES ESTADUAIS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. HOSPITAL REGIONAL CONVENIADO, ÚNICO NA REGIÃO. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou improcedente a Ação Civil Pública ajuizada para compelir o Estado de Mato Grosso a restabelecer os repasses mensais de R$ 792.041,11 ao Fundo Municipal de Saúde de Pontes e Lacerda, destinados ao custeio dos serviços prestados pela Sociedade Lacerdense de Beneficência (SOLBEN), administradora do Hospital Vale do Guaporé. A pretensão ministerial fundamenta-se na alegada inconstitucionalidade da Portaria Estadual n. 111/2017/GBSES, que reduziu unilateralmente os repasses para R$ 320.000,00, inviabilizando os atendimentos médicos em uma região com aproximadamente 120 mil habitantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Apelação preenche o requisito da dialeticidade, afastando a preliminar de ausência de impugnação específica; e (ii) estabelecer se é legítima a intervenção judicial para restabelecimento dos repasses estaduais a hospital conveniado, diante da desproporcionalidade da redução e do comprometimento do direito fundamental à saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A impugnação recursal atende ao princípio da dialeticidade, porquanto o Ministério Público rebate diretamente o fundamento da sentença, ao questionar a conclusão sobre a legalidade da redução dos repasses e apresentar dados técnicos que indicam cumprimento significativo das metas pactuadas.

4.

A redução de 60% dos repasses estaduais ao Hospital Vale do Guaporé, único prestador de serviços de saúde à população de dez municípios da região, revela-se desproporcional diante da continuidade das necessidades assistenciais e da ausência de alternativas regionais.

5.

A Portaria Estadual n. 059/2024/GBSES, ao elevar os repasses para R$ 750.000,00, constitui reconhecimento tácito da insuficiência do valor anteriormente fixado, corroborando a tese ministerial de subfinanciamento.

6.

Laudos técnicos oficiais apontam déficit mensal de mais de R$ 670 mil, e indicam que a instituição superou metas assistenciais em diversos indicadores, demonstrando a inadequação da justificativa para a redução.

7.

O controle judicial da discricionariedade administrativa é legítimo quando evidenciado desvio aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, em especial diante da violação ao direito fundamental à saúde.

8.

A jurisprudência do STF autoriza a atuação do Judiciário para compelir a Administração Pública a implementar de forma adequada políticas públicas já existentes, sem configurar indevida interferência na separação dos poderes.

9.

A singularidade da região, somada à essencialidade dos serviços prestados pelo hospital conveniado, impõe a necessidade de repasses compatíveis com o custo real da manutenção dos atendimentos, conforme evidenciado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A impugnação recursal que rebate diretamente o fundamento central da sentença satisfaz o requisito da dialeticidade.

2.

A redução unilateral e desproporcional de repasses estaduais a hospital conveniado, essencial ao atendimento regional de saúde pública, caracteriza violação ao direito fundamental à saúde.

3.

A atuação judicial para restabelecimento dos repasses é legítima quando evidenciado o desvio da discricionariedade administrativa e o comprometimento da eficácia mínima da política pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 37, caput, 196 e 198, §2º, II; CPC, art. 932, III; EC n. 19/1998; LC n. 141/2012; Lei Estadual n. 10.335/2015.

Jurisprudência relevante citada
: STF, SL n. 47-AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes; TJMT, Ap Cív n. 1000340-69.2018.8.11.0015, Rel. Des. Graciema Ribeiro de Caravellas, j. 14.06.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, que
julgou improcedente o pedido formulado na Ação Civil Pública ajuizada com o objetivo de compelir o Estado de Mato Grosso a restabelecer os repasses financeiros mensais no valor de R$ 792.041,11(setecentos e noventa e dois mil e quarenta e um reais e onze centavos) ao Fundo Municipal de Saúde, a serem destinados à Sociedade Lacerdense de Beneficência (SOLBEN), administradora do Hospital Vale do Guaporé.

Em suas razões recursais, o Apelante aduz que a redução unilateral dos repasses, formalizada pela Portaria n. 111/2017/GB-SES, comprometeu gravemente a prestação dos serviços de saúde pública na região, levando à paralisação das atividades médicas do hospital, que atende a mais de 50 mil pessoas de dez municípios da região do Vale do Guaporé.

Sustenta que essa conduta configura omissão inconstitucional do ente estadual, violadora do direito fundamental à saúde, motivo pelo qual pleiteia a reforma integral da sentença.

Por sua vez, em sede de contrarrazões recursais, o recorrido, Estado de Mato Grosso, argumenta pela legalidade da Portaria impugnada, afirmando que a redução dos repasses foi motivada pelo descumprimento parcial das metas pactuadas pelo hospital, conforme demonstrado em relatório de auditoria anexado aos autos.

Invoca ainda a separação de poderes, defendendo que a atuação do Judiciário não pode interferir em decisões discricionárias de gestão pública, especialmente em matéria orçamentária.

Alega, por fim, ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, requerendo o não conhecimento da apelação.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme registrado nos autos, c
uida-se de Recurso de Apelação, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra sentença que julgou improcedente a Ação Civil Pública de Cumprimento de Obrigação.

Do caderno processual confere-se que o Ministério Público Estadual ajuizou a presente Ação Civil Pública em face do Estado de Mato Grosso, do Município de Pontes e Lacerda e da Sociedade Lacerdense de Beneficência, objetivando compelir a Fazenda Pública a restabelecer os repasses financeiros ao Hospital Vale do Guaporé no valor de R$ 792.041,11 (setecentos e noventa e dois mil e quarenta e um reais e onze centavos mensais).

A causa de pedir fundamenta-se na redução unilateral e drástica dos repasses, implementada pela Portaria n. 111/2017/GBSES, que reduziu o montante de R$ 792.041,119 setecentos e noventa e dois mil e quarenta e um reais e onze centavos) para R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais), representando diminuição de aproximadamente 60% dos recursos destinados ao hospital.

Os fatos narrados na inicial demonstram que o Hospital Vale do Guaporé constitui o único estabelecimento de saúde a atender o Sistema Único de Saúde na região, prestando serviços a uma população de aproximadamente 120.000 (cento e vinte mil) habitantes distribuídos em dez municípios.

A instituição mantinha convênio com o Estado desde 2012, recebendo repasses mensais para custeio de serviços de média complexidade hospitalar e ambulatorial.

A Sociedade Lacerdense de Beneficência (SOLBEN), entidade administradora do hospital, reportou ao Ministério Público as irregularidades nos repasses, informando atrasos constantes e a posterior redução drástica dos valores.

Em fevereiro de 2016, após reunião entre representantes da Secretaria de Estado de Saúde e a direção do hospital, estabeleceu-se o repasse mensal de R$ 792.000,00 (setecentos e noventa e dois mil reais), valor que perdurou até junho de 2017.

A publicação da Portaria n. 111/2017/GBSES, contudo, reduziu abruptamente este montante para R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil), sob a justificativa informal de que o hospital não vinha atingindo as metas contratuais estabelecidas.

Referida redução causou a inviabilização dos serviços, culminando na cessação das atividades médicas especializadas a partir de agosto de 2017.

O Estado de Mato Grosso, em sua defesa, alegou a legalidade da redução com base na Lei Estadual n. 10.335/2015, sustentando que os cortes respeitaram critérios técnicos e objetivos.

Argumentou pela impossibilidade de intervenção judicial na discricionariedade administrativa e pela necessidade de observância das normas de direito financeiro.

Durante a instrução processual, foi realizada auditoria pela Controladoria-Geral do Estado, que constatou o cumprimento parcial das metas estabelecidas nos contratos.

A sentença de primeiro grau, entretanto, julgou improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a legalidade dos procedimentos adotados pelo Estado.

O Magistrado de primeiro grau fundamentou a decisão na auditoria realizada, que demonstrou o cumprimento apenas parcial das metas contratuais, concluindo pela inexistência de omissão estatal e pela impossibilidade de interferência judicial na gestão financeira de recursos públicos.

Contra esta decisão, o Ministério Público interpôs o presente recurso de apelação.

PRELIMINAR

DA ALEGADA AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA

O Apelado sustenta, em suas contrarrazões, que o recurso ministerial deve ser rejeitado liminarmente por não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, conforme exige o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

Alega que o Apelante limitou-se a reafirmar argumentos anteriormente apresentados, sem atacar diretamente as razões de decidir que fundamentaram a improcedência dos pedidos.

A preliminar não merece acolhimento.

O princípio da dialeticidade recursal, conquanto essencial para o adequado exercício do direito de recorrer, não pode ser interpretado de forma excessivamente rigorosa a ponto de inviabilizar o acesso à jurisdição.

A análise das razões recursais demonstra que o Apelante impugnou os fundamentos centrais da sentença, apresentando argumentação técnica e jurídica suficiente para ensejar o reexame da matéria.

O recurso ministerial questionou especificamente a conclusão do Magistrado sentenciante sobre a regularidade do corte de repasses financeiros baseada exclusivamente no relatório de auditoria.

O Apelante demonstrou, com base em dados técnicos extraídos do mesmo relatório, que o hospital superou diversas metas contratuais, atingindo 100% das metas ambulatoriais e 440% do previsto em determinados procedimentos.

Esta argumentação constitui impugnação direta e específica do fundamento principal da sentença, qual seja, o suposto descumprimento generalizado das metas contratuais.

Ademais, o Ministério Público questionou a desproporcionalidade da redução de 60% nos repasses, apresentando dados sobre o déficit operacional mensal de R$ 676.382,83 (seiscentos e setenta e seis mil trezentos e oitenta e dois reais e oitenta e três centavos), identificado pela própria Secretaria de Estado de Saúde.

A argumentação sobre o subfinanciamento do hospital e sua condição de único prestador de serviços SUS na região constitui impugnação substancial dos fundamentos que sustentaram a improcedência dos pedidos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a dialeticidade recursal não exige que o recorrente refute ponto por ponto todos os argumentos da decisão, bastando que apresente fundamentação jurídica apta a demonstrar eventual equívoco do julgado.

No caso dos autos, as razões recursais atendem plenamente a este requisito, apresentando argumentação técnica e jurídica consistente para questionamento dos fundamentos da sentença.

O fato de o Apelante ter reiterado argumentos anteriormente apresentados não configura ausência de dialeticidade, especialmente quando tais argumentos são direcionados especificamente aos fundamentos da decisão recorrida.

A reiteração de argumentos constitui técnica processual legítima quando direcionada ao enfrentamento das razões de decidir, como ocorre na espécie.

Rejeito, portanto, a preliminar arguida.

DO MÉRITO

A controvérsia central dos autos reside na legitimidade da redução dos repasses financeiros ao Hospital Vale do Guaporé e na possibilidade de intervenção judicial para sua correção.

O exame da questão demanda análise equilibrada entre a discricionariedade administrativa na gestão de recursos públicos e a efetivação do direito fundamental à saúde, considerando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade que devem nortear toda atuação estatal.

O direito à saúde, consagrado no artigo 6º da Constituição Federal e regulamentado pelos artigos 196 a 200, constitui direito social fundamental de eficácia imediata.

Nesse sentido, o texto constitucional estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, prevendo, ainda que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada, constituindo sistema único organizado segundo as diretrizes da descentralização, atendimento integral e participação da comunidade.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o Poder Judiciário pode intervir em políticas públicas quando verificada omissão ou insuficiência na implementação de direitos fundamentais.

Na Suspensão de Liminar n. 47-AgR/PE, o Ministro Gilmar Mendes estabeleceu que a interferência judicial se justifica quando há política pública existente, mas não adequadamente implementada, situação que não configura criação de política pelo Judiciário, mas determinação de seu cumprimento.

Referido entendimento harmoniza-se com o princípio da separação dos poderes, preservando a competência originária do Executivo na formulação de políticas, ao mesmo tempo em que garante a efetividade dos direitos fundamentais.

À propósito, esse Sodalício já se manifestou sobre o tema, como cito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - REMESSA NECESSÁRIA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - PROCEDÊNCIA REPASSE DE VERBAS VOLTADAS A FINANCIAMENTO DO SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE NO ÂMBITO MUNICIPAL - DIREITO À SAÚDE - RATEIO DE RECURSOS DEFINIDO PELA LEI COMPLEMENTAR N.º 141/2012 - OMISSÃO QUE COMPROMETE E FRUSTRA DIREITOS FUNDAMENTAIS - REPASSE DE VERBAS PARA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS NAS QUESTÕES RELATIVAS AO DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE - COMPETE AO PODER JUDICIÁRIO ZELAR PELA EFETIVAÇÃO DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES.

1. Por força do que prevê o inc. II do §2º do art. 198 da CF, os Estados têm responsabilidade solidária quanto ao financiamento do Sistema Público de Saúde, obrigando-se

a garantir que uma parte adequada de seu orçamento seja destinada à Saúde, de modo a assegurar a efetividade das políticas e serviços no setor.

2. Coube à Lei Complementar n.º 141/2012 estabelecer os critérios de rateio dos recursos da União vinculados à saúde e destinados aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, bem como dos Estados, destinados a seus respectivos Municípios, objetivando a progressiva redução das disparidades regionais.

3. A presença de provas robustas aptas a demonstrar tanto a mora do ora Apelante quanto o valor devido, restando inclusive por este reconhecida a existência de repasse pendente, viabiliza o exercício do controle jurisdicional de políticas públicas, quando a negligência estatal compromete direitos essenciais do mínimo existencial. Considerando que a discricionariedade deve respeitar princípios e garantias constitucionais, sujeitos a controle num Estado Democrático de Direito, a intervenção judiciária em situações que tais não quebra a independência dos Poderes, nem viola a autonomia administrativa, mas serve para coibir ilegalidades, conforme a teoria de Freios e Contrapesos.

5. No caso concreto, o direito à saúde e o acesso a serviços adequados justificam a intervenção judicial exigindo do Estado/Apelante os repasses devidos ao Município/Apelado.

6. Recurso de Apelação desprovido. Sentença ratificada, em reexame.

(N.U 1000340-69.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/06/2023, Publicado no DJE 14/06/2023)

No caso em análise, não se discute a inexistência de política pública de saúde, mas sim a adequação da redução implementada nos repasses financeiros.

O Estado de Mato Grosso não negou a existência do convênio nem questionou a importância do Hospital Vale do Guaporé para a região.

A controvérsia centra-se na proporcionalidade da medida adotada e em sua conformidade com os princípios constitucionais que regem a administração pública.

Assim, a análise da documentação constante dos autos revela elementos que demonstram a desproporcionalidade da redução implementada.

O Relatório de Auditoria n. 011/2024, elaborado pela Controladoria-Geral do Estado, embora aponte o cumprimento parcial de algumas metas, também evidencia aspectos que relativizam as conclusões iniciais.

Com efeito, o documento demonstra que o hospital atingiu 100% das metas ambulatoriais e superou significativamente a produção em diversos procedimentos, alcançando 440% do previsto em determinados serviços.

A auditoria identificou, ainda, que a maior demanda da instituição direciona-se para serviços de baixa complexidade, tradicionalmente de responsabilidade municipal, evidenciando a sobreposição de funções decorrente da insuficiência da rede básica regional.

Verifica-se que o elemento de fundamental importância para a análise da questão consiste no reconhecimento, pelo próprio Estado de Mato Grosso, da insuficiência do valor reduzido.

Confere-se, outrossim, que, com a edição da Portaria n. 059/2024/GBSES, foi elevado o cofinanciamento estadual para R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais), fato que apresenta uma confissão implícita da inadequação da redução anteriormente implementada.

Referido ato administrativo posterior demonstra que a redução para R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais) foi desproporcional e inadequada para o custeio dos serviços prestados, corroborando os argumentos ministeriais sobre a insuficiência dos recursos repassados.

Ademais, o relatório técnico elaborado pela Secretaria de Estado de Saúde identificou déficit mensal de R$ 676.382,83 (seiscentos e setenta e seis mil trezentos e oitenta e dois reais e oitenta e três centavos) na operação do hospital, recomendando atenção à situação da instituição como parceira do município e da região.

O documento ressalta que o hospital necessita ter os serviços remunerados, no mínimo, pelo custo de produção, evidenciando o subfinanciamento da unidade, de modo que essa constatação técnica, produzida pelo próprio Estado, contradiz a tese de que a redução baseou-se em critérios exclusivamente técnicos e objetivos.

Convém salientar, por oportuno, que a singularidade regional do Hospital Vale do Guaporé constitui fator determinante para a análise da proporcionalidade da medida.

Trata-se do único estabelecimento hospitalar a atender o Sistema Único de Saúde na região, servindo à população de aproximadamente 120.000 habitantes distribuídos em dez municípios.

A inexistência de alternativas assistenciais na região implica que qualquer redução significativa nos recursos destinados ao hospital compromete diretamente o acesso da população ao direito fundamental à saúde.

O fechamento ou redução dos serviços obrigaria os pacientes a deslocamentos de mais de 200 quilômetros até Cáceres para obter atendimento público, configurando verdadeira negação do direito à saúde.

Nessa linha, a aplicação do princípio da proporcionalidade, em suas três dimensões - adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito - revela a inadequação da medida adotada.

Embora o objetivo de otimizar a aplicação de recursos públicos seja legítimo (adequação), a redução de 60% dos repasses mostrou-se excessiva e desnecessária para alcançar tal finalidade.

A existência de alternativas menos gravosas, como a revisão das metas contratuais ou a implementação de mecanismos graduais de adequação, evidencia que a medida não observou o critério da necessidade.

Por fim, a desproporcionalidade em sentido estrito manifesta-se no desequilíbrio entre o benefício fiscal pretendido e o grave prejuízo ao direito à saúde da população regional.

O controle judicial da discricionariedade administrativa encontra fundamento na necessidade de verificação da observância dos princípios constitucionais que vinculam toda atuação estatal.

A discricionariedade não se confunde com arbitrariedade, devendo sempre observar os limites impostos pela legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

No caso dos autos, a redução implementada extrapolou os limites da discricionariedade legítima, configurando desproporcionalidade passível de correção judicial.

A Lei Estadual n. 10.335/2015, invocada pelo Estado como fundamento para a redução, estabelece a competência da Secretaria de Estado de Saúde para editar portarias específicas regulamentando critérios e valores com base em supervisão, novas demandas e repactuações.

A referida norma não autoriza reduções arbitrárias ou desproporcionais, exigindo que as decisões observem critérios técnicos e a realidade assistencial regional.

Dessarte, a edição posterior da Portaria n. 059/2024, elevando substancialmente os repasses, evidencia que a aplicação da lei, no caso específico, foi inadequada.

Dessa feita, conclui-se que a gestão de recursos públicos na área da saúde deve observar não apenas critérios de eficiência financeira, mas também os imperativos constitucionais de universalidade, integralidade e equidade do sistema.

O princípio da eficiência, inserido no artigo 37 da Constituição Federal pela Emenda Constitucional n. 19/1998, não se limita à dimensão econômica, abrangendo também a eficácia na consecução dos objetivos constitucionais, de modo que uma gestão eficiente na saúde pública deve buscar a otimização dos recursos disponíveis para maximizar o acesso e a qualidade dos serviços prestados à população.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO, EM PARTE,
ao Recurso de Apelação, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso para reformar parcialmente a sentença recorrida e determinar que o Estado de Mato Grosso restabeleça os repasses mensais ao Hospital Vale do Guaporé no valor de R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais), valor já reconhecido como adequado pelo próprio ente estatal na Portaria n. 059/2024/GBSES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025